Tribunal: TJSP
Processo: 2198441-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime e dispensa da realização de exame criminológico. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime e dispensa da realização de exame criminológico. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo. Ademais, tais requisitos já foram analisados no bojo do Agravo em Execução Penal no 0000236-21.2020.8.26.0496.
3-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000751872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198441-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
CATHERINA VICENTINI ZACHARIAS e Paciente JULIO CÉSAR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2198441-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3666
2
VOTO No 3666
Habeas Corpus no 2198441-92.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrantes: doutora Catherina Vicentini Zacharias
Paciente: Júlio César dos Santos
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime e dispensa da realização
de exame criminológico. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a
concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos
necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o
exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito
especial e sumaríssimo. Ademais, tais requisitos já foram analisados no bojo do Agravo
em Execução Penal no 0000236-21.2020.8.26.0496.
3-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Júlio César dos Santos, preso na Penitenciária "Dr. Sebastião Martins
Silveira", condenado à pena de seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e vinte e seis
(26) dias-multa, incurso no artigo 157, caput, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 70,
"caput", ambos do Código Penal.
Questiona-se decisão que exigiu a realização de exame criminológico para
aferir se o paciente possui requisito subjetivo necessário para progredir ao regime
semiaberto. Alega, em síntese, que o paciente possui bom comportamento carcerário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2198441-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3666
3
não praticou faltas disciplinares e cumpriu lapso temporal necessário, em 16.12.2019,
atendendo, assim, os requisitos subjetivos e objetivos exigidos à concessão do pleito.
Pugna, ao final, pelo deferimento de progressão para o regime semiaberto.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 140/142 e a i. Autoridade impetrada
prestou informações a fls. 145/162.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 165/168).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
Nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as
decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como
negar a possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in
procedendo ou error in judicando, darem azo a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus
não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da
execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer
cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de
hipótese em que é manifesto, aferível de pronto.
No caso presente, todavia, a denegação da ordem é de rigor, mesmo porque
o "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2198441-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3666
4
prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à progressão de
regime, notadamente o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e
provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
Ademais, em analise às informações prestadas pelo juízo a quo verifica-se
que tais requisitos já foram analisados no bojo do Agravo em Execução Penal no
0000236-21.2020.8.26.0496, também impetrado em favor do paciente, de minha
relatoria, por ocasião do julgamento respectivo, aos 6.5.2020, esta C. 11a Câmara de
Direito Criminal se pronunciou - à exaustão - sobre a necessidade do agravante
permanecer no regime em que se encontra, fechado (cf. v. acórdão reproduzido por
cópia a fls. 153/157).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.